Tribunal: STF
Processo: HC 262045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Anulação do processo por deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. Enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Nulidade do processo por deficiência da defesa técnica.



    III. Razões de decidir



    3. As Cortes Brasileiras têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. Precedentes.



    4. Não havendo demonstração de que a agravante teria restado indefesa em qualquer momento processual, pois esteve assistida por advogado desde a fase inquisitorial, o caso atrai a aplicação do enunciado da Súmula 523/STF, segundo a qual “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    5. Inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de acolher a pretensão defensiva.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.